Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (AGRAVANTE), ELIANA PUZIOL - CPF: 707.148.511-91 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – SUSPENSÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO RECÍPROCO DAS OBRIGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - No caso, houve descumprimento recíproco das obrigações contratuais, isso porque a mora da autora, ora agravada, se deu em razão desarranjo financeiro causado pelo atraso na entrega da obra por parte da própria construtora agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela C.A.T. CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. (ELLO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA.), com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento no 1054668-94.2020.811.0041, ajuizada por ELIANA PUZIOL, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão do contrato firmado entre as partes, concernente à unidade autônoma, objeto da lide. Além disso, determinou que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer modalidade de rescisão contratual, enquanto perdurar a discussão.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a parte autora busca de artifícios para deixar de cumprir os termos do contrato, com pedidos inócuos de suspensão da obrigação e prorrogação da dívida.

Esclarece que a decisão recorrida foi proferida em 24.03.2022, quando o prazo para prorrogação da dívida já havia se esgotado em outubro de 2021.

Alega que há um débito de valor substancial, sem perspectiva de quitação, uma vez que a agravada, até então, conseguiu adimplir com apenas 23% do valor da avença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência pleitado pela agravada e determinou a suspensão do contrato firmado entre as partes, concernente à unidade autônoma, objeto da lide. Além disso, determinou que a parte requerida se abstenha de efetuar qualquer modalidade de rescisão contratual, enquanto perdurar a discussão.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional deferida em favor da agravada.

Com efeito, por meio da medida judicial em questão, a parte autora pretende a manutenção dos efeitos do contrato de compra e venda de um imóvel residencial, a respeito do qual, em razão das dificuldades enfrentadas durante o acentuado período da pandemia Covid-19, não conseguiu realizar o financiamento do saldo devedor.

No caso, houve descumprimento recíproco das obrigações contratuais, isso porque a mora da autora, ora agravada, se deu em razão desarranjo financeiro causado pelo atraso na entrega da obra por parte da própria construtora agravante.

Ademais, a tutela de urgência foi deferida mediante o depósito judicial do valor de R$ 6.436,62 (seis mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), à título de pagamento das parcelas em atraso, até que seja efetivado o pagamento do saldo remanescente do contrato, via financiamento.

Diante desse cenário, não há qualquer prejuízo em face da empresa agravante, decorrente da decisão proferida em sede de tutela de urgência, a qual, caso eventualmente não seja confirmada no momento da sentença, ainda poderá ser totalmente revertida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022